Tribunal: TJES
Processo: 0004712-32.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004712-32.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEYDSON GABRIEL BORGES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. II, DO CP). REDUÇÃO DA PENA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ. FRAÇÃO DE UM SEXTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME. INCABÍVEL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
. Não há que se falar em fixar a pena abaixo do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, ante a vedação a Súmula 231, do STJ. Precedentes do c. STJ.

2.
Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a continuidade delitiva
. Embora a Magistrada tenha entendido que o assalto a cada vítima se tratou de uma ação diferente, na hipótese, na primeira ação, o acusado e seu comparsa assaltaram duas irmãs e, após 20 (vinte) minutos, na segunda ação, assaltaram um casal.

3. Considerando que a continuidade delitiva (art. 71, do CP) se deu entre os crimes, bem como que foi praticado 01 (um) delito além do principal e, diante da impossibilidade de reconhecer de ofício o concurso formal, em razão da proibição da
reformatio in pejus
, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em razão da continuidade delitiva, reduzindo a pena corpórea aplicada ao acusado e a sanção pecuniária, de forma proporcional.

4.
Fixação de regime inicial mais brando
. Conserva-se o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, do CP), em razão do montante da pena aplicada, não sendo possível fixar o regime inicial aberto.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004712-32.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYDSON GABRIEL BORGES SILVA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
CLEYDSON GABRIEL BORGES SILVA
, em face da sentença de fls. 304/306, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Cariacica – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
roubo circunstanciado, em continuidade delitiva
(artigo 157, §2º, inciso II, na forma do art. 71, ambos do CP), à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas razões de fls. 343/351,
o apelante requer o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena base abaixo do mínimo legal, a fixação da fração de 1/6 (um sexto) pelo crime continuado e, por fim, que seja fixado regime inicial aberto
.

Acerca dos fatos
, verifico da denúncia que no dia 23 de julho de 2022, as vítimas Thais e Thaissa Lane caminhavam para o trabalho em uma rua do bairro Campo Verde, no município de Cariacica, quando foram abordadas pelo apelante e seu comparsa que, apontando-lhes um simulacro de pistola, subtraíram seus respectivos celulares, dizendo-lhes após o crime “
vaza porque senão vou estourar seus miolos
”.

Minutos depois, no bairro Bubu, ainda no município de Cariacica, ao visualizarem as vítimas Gerlaine David Cassiano e Nilson Azevedo desembarcando de um coletivo, aproximaram-se e, ameaçando “
estourar a cabeça
” dos ofendidos, subtraíram a mochila de “Gerlaine” e o celular de “Nilson”.

Informados de que dois elementos em uma motocicleta Honda/CG 125 estavam praticando roubos na região do bairro Campo Verde, policiais militares se deslocaram até o local e, ao chegarem no bairro, avistaram os criminosos desenvolvendo alta velocidade pela contramão da via e viram que o que estava na garupa ostentava uma arma de fogo nas mãos.

Ao verem a viatura, se assustaram, perderam o controle da moto e bateram no carro da polícia, ocasião em foram abordados, detidos e, com eles, encontrados e recuperados os objetos subtraídos, bem como o simulacro de pistola utilizado nos assaltos.

Feitas essas considerações e, ante a ausência de insurgência quanto à materialidade e a autoria delitiva, bem como por estas terem restado cabalmente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

Com relação ao pedido de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, verifico que a Magistrada fixou a pena base do réu no mínimo previsto em lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão.

Assim, em razão do previsto na Súmula 231, do c. STJ, não há como, na segunda fase dosimétrica, reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal em razão da presença da referida circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido, é o recente precedente do
c. STJ
(AgReg no REsp 2112818/PA, Relator
Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, DJe
27/09/2024
).

Quanto à pretensão de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão da continuidade delitiva
(art. 71, do CP), destaco que na hipótese dos autos, após aumentar a reprimenda intermediária em 1/3 (um) terço, em razão da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do CP, fixando a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a Magistrada, entendeu que o assalto a cada vítima se tratou de uma ação diferente.

No entanto, analisando detidamente os autos, constato que na primeira ação, por volta de 07:10, o acusado e seu comparsa assaltaram as duas irmãs (Thais e Thaissa) e na segunda ação, por volta de 07:30, assaltaram a vítima “Gerlaine” e seu marido “Nilson”, de modo que em cada ação existiu o concurso formal (art. 70, do CP), em razão de ter sido praticado contra duas vítimas em cada.

Já a continuidade delitiva (art. 71, do CP) se deu entre os crimes, ou seja, o primeiro, praticado em face das irmãs “Thais e Thaissa” e o segundo, praticado contra o casal “Gerlaine e Nilson”.

Assim, considerando que foi praticado 01 (um) delito além do principal e, diante da impossibilidade de reconhecer de ofício o concurso formal, em razão da proibição da
reformatio in pejus
, entendo que deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), em razão da continuidade delitiva.

Desse modo,
reduzo
a pena corpórea para
0
6
(
seis
) anos, 0
2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias
de reclusão
e a sanção pecuniária para
1
4
(
quatorze
) dias-multa
, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Conservo
o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”do CP), em razão do montante da pena aplicada,
não sendo possível acolher o pedido de fixação do regime inicial aberto
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, para fixar a pena do réu em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e, ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e DAR PARCIAL provimento ao Apelo.